Tribunal: TJBA
Processo: 0522127-90.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0522127-90.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: OSVALDO DOS SANTOS SILVA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: ANALIA FERREIRA DE SOUZA

Advogado(s)
:
ODILON DOS SANTOS SILVA, OSVALDO ALVARO DE JESUS NETO

PJ05

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO IRREGULAR. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. DIREITO DE VIZINHANÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por OSVALDO DOS SANTOS SILVA e ELIENE DOS SANTOS SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, que julgou procedente ação de obrigação de fazer promovida por ANALIA FERREIRA DE SOUZA, determinando a demolição de construção irregular realizada pelos réus, com posterior higienização do ambiente e abstenção de novas edificações irregulares.

A sentença reconheceu a procedência do pedido da parte autora, fundamentando-se na irregularidade da construção e no desrespeito ao direito de vizinhança.

II. Questão em discussão
3. A controvérsia recursal cinge-se à alegação de decadência do direito da autora com base no prazo de "ano e dia" previsto no art. 1.302 do Código Civil, além da improcedência dos pedidos iniciais, sob a justificativa de ausência de prova sobre a irregularidade da construção.

III. Razões de decidir
4. Não prospera a alegação de decadência, uma vez que o requerimento administrativo formulado pela autora junto à SEDUR, datado de 10/12/2018, e o ajuizamento da ação em 24/04/2019 apontam para a observância do prazo legal.
5. A parte apelante não apresentou provas para demonstrar a data de conclusão da obra ou para afastar a irregularidade apontada, limitando-se a alegações desprovidas de suporte probatório.
6. As fotografias e demais documentos apresentados pela autora são suficientes para demonstrar a irregularidade da construção e a violação ao direito de vizinhança previsto no art. 1.277 do Código Civil, deslocando o ônus probatório aos réus, nos termos do art. 373, II, do CPC.
7. A sentença de origem encontra-se devidamente fundamentada, não havendo elementos que justifiquem a sua reforma.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A irregularidade de construção que afronte o direito de vizinhança e normas urbanísticas justifica sua demolição, quando comprovada por elementos nos autos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível tombados sob nº
0522127-90.2019.8.05.0001
, oriunda da
3ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/Ba
, em que figuram como parte apelante
OSVALDO DOS SANTOS SILVA E ELIENE DOS SANTOS SILVA
e como parte apelada
ANALIA FERREIRA DE SOUZA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala das sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA